Tribunal: STF
Processo: RE 400137
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Recurso Extraordinário.
Intempestividade.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
devem constar do processo. Não supre a ausência desse elemento
informativo a juntada, à petição de agravo regimental, de decreto
estadual que dispõe ser feriado o dia 20.09.2001.
Agravo
regimental a que se nega provimento.